Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711734-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE BERROS BEIRIZ AGRAVADO: VALDECI JOAQUIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA DE BERROS BEIRIZ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715658-40.2017.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de VALDECI JOAQUIM DA SILVA, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese à existência de alguns julgados em sentido contrário, entendo que inexiste amparo legal na penhora de ‘vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios’, a teor do que dispõe, expressis verbis, o Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, salvo a restrita hipótese prevista no §2o deste dispositivo, que prevê a penhora para o caso de pagamento de pensão alimentícia e dos valores que excedam o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Neste contexto, cumpre assinalar que o Legislador até intentou regulamentar a relativização do dogma da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, ao propor a redação ao §3o do citado Artigo 649 do CPC/1973, no texto da Lei 11.382/2006, nos seguintes termos: ‘§ 3o Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oficial e outros descontos compulsórios’. Ocorre que tal proposta legislativa restou expressamente vetada pelo Presidente da República, precisamente em homenagem à impenhorabilidade absoluta dos vencimentos. Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário dar aplicabilidade a norma vetada por quem detém a competência constitucional para fazê-lo. Ademais, o Direito Constitucional brasileiro desconhece a possibilidade de decretação de inconstitucionalidade do veto do Presidente da República, ato de natureza política e reservado, por força do princípio da separação dos Poderes, ao Chefe do Poder Executivo. Assim, somente ao Congresso Nacional compete tornar sem efeitos a manifestação presidencial aposta no processo legislativo da Lei 11.382/2006. Além disso, não prospera a linha adotada por alguns arestos, vênia rogata, no sentido da aplicação da técnica da ponderação de bens (proporcionalidade), porquanto tal princípio tem por propósito maior a proteção dos bens jurídicos mais elevados, e, considerado o contexto dos autos, não se toleraria ponderação de bens que sopesasse de forma mais favorável os créditos decorrentes de títulos cambiários em detrimento dos créditos reservados à aposentada. Ressalte-se que, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de penhora dos vencimentos, conforme se infere da análise dos seguintes arestos, in verbis: ‘PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA OU NÃO DE DANO AO ERÁRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DESCONTOS DE 30% DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RESP. 1.184.765/PA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar o desconto de 30% dos proventos do recorrente’. (REsp 1485439/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015) ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo Regimental não provido’. (AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO - ART. 649, IV - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 2o, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1027653/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 15/10/2008) Do último julgado extraio o seguinte excerto do voto proferido pela eminente Ministra Nancy ANDRIGHI, que bem sintetiza a correta interpretação acerca da matéria, in verbis: ‘A questão já foi objeto de diversas manifestações desta Corte, tendo sempre sido confirmada a impenhorabilidade absoluta das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC. Confira-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 19.11.2007; REsp 633.332/RS, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 07.03.2005; e REsp 118.044/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 12.06.2000. Com efeito, a característica primordial da impenhorabilidade absoluta reside no seu caráter universal e irrestrito, isto é, o art. 649 do CPC não tolera exceções, salvo aquelas previstas no próprio dispositivo legal. Isso porque o escopo da norma é assegurar o mínimo indispensável à subsistência digna do executado e sua família, contemplando o denominado beneficium competentiae. Na hipótese específica do inciso IV do art. 649, não se pode admitir a constrição de um percentual dos vencimentos, ainda que ínfimo, visto que, na prática, não há como perquirir, caso a caso, quanto é efetivamente destinado à sobrevivência do devedor. Aliás, dada a realidade em que vivemos, não raro o valor sequer é suficiente para suprimento das necessidades básicas. O salário somente perde seu caráter alimentício se vier a ser empregado com feições patrimoniais (como, por exemplo, uma aplicação financeira ou na aquisição de bens móveis ou imóveis), quando então passará a ser penhorável, nos termos do art. 655 do CPC, salvo se destinado à aquisição de bens de família’. (grifos nossos) Outrossim, embora os honorários advocatícios sejam revestidos de natureza alimentar por derivarem do labor do profissional do direito, não são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833 do estatuto processual, assim como a dívida oriunda de contrato de locação, de natureza não-alimentar, razão pela qual indefiro o pedido de penhora de 10% do salário do executado. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Sustenta a Agravante que a interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC é no sentido de que “a impenhorabilidade é limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor. E neste caso, caberia ao devedor provar que toda sua conta se trata de verba salarial indispensável à sua sobrevivência, o que não ocorre no presente caso, sendo passível de penhora os valores de sua conta” (Num. 25042762 - Pág. 4). Entende a Agravante que, desse modo, “a parte da remuneração que não for utilizada para pagamento de contas em cada mês, por exceder as necessidades de sustento e de sua família, será penhorável como qualquer outro bem de seu patrimônio, nos termos do art. 854 do CPC, que autoriza o bloqueio sem prévia ciência ao executado” (Num. 25042762 - Pág. 4). Argumenta que “a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família” (Num. 25042762 - Pág. 6). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual do salário para pagamento de débito locatício. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravado diretamente na folha de pagamento. Preparo regular (Num. 25042773 e 25042774). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 10% (dez por cento) do salário do Agravado. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 10% (dez por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador